Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002923-18.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERT WILLIAM ARAUJO BRITO, ROBSON DE SOUZA CAMPOS, ROGERIO ALEXANDRINO DOS SANTOS, ROGERIO FERREIRA GALVAO, RONALDO ARAUJO LUCAS, ROGERIO BARROS SILVA, ROSALIA MARIA DE QUEIROZ, ROSANE PROFIRIO DIAS, ROSANGELA MARIA DA COSTA SILVA, ROSANGELA MEIRE MENEZES SILVA, ROSE MAIRE ARAUJO SANTOS, ROSECLEIA FERREIRA DA SILVA ROCHA, ROSELY MARCIA DE SOUZA, ROSILDA MEDEIROS, RUTE GONCALVES GARCIA, SANDRA DE FATIMA FREITAS, SANDRA DIAS DOS SANTOS CAVALCANTE, SANDRA DOS SANTOS DA SILVA, SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA, SANDRA REGINA FEITOSA DE ALMEIDA, SANDRA REGINA LOPES AZEREDO, SARA TAVARES DA CONCEICAO, SEBASTIANA RODRIGUES DA COSTA, SEBASTIANA ROSA MOREIRA, SEBASTIAO CARDOSO DELGADO, SEBASTIAO HELIO RODRIGUES ALBUQUERQUE, SEBASTIAO LUIS PEREIRA, ROSEMARY SANTOS DE PAULA, SEBASTIANA DE FATIMA BARBOSA DAS NEVES, GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 22069725) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , cedidos originariamente ao cessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA. (ID 22069725). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAÁRIOS LTDA. (CNPJ 00.352.005/0001-83) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ANDRE TORRES DOS SANTOS, OAB/DF no XXX, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac